Tribunal: TJMT
Processo: 0003913-25.2015.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003913-25.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DAIANA COSTA LEONEL AMARAL - CPF: 057.744.361-52 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à monitória, constituindo o débito em título executivo judicial e condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de perícia contábil, bem como a ocorrência de decisão citra petita. No mérito, argumenta que, tratando-se de crédito rural, os juros de mora devem ser limitados a 1% ao ano, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. Requer, ainda, a extinção da ação monitória por ausência de planilha de evolução do débito e a revisão dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; (
ii
) verificar se a sentença foi citra petita e se tal vício pode ser suprido pelo tribunal; (
iii
) definir a legalidade da cobrança de comissão de permanência e a incidência de encargos na mora em contrato de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370). Ademais, a parte não especificou o que pretendia demonstrar com a prova requerida.

A sentença, ao deixar de analisar questões relevantes levantadas pela parte, configura decisão citra petita. No entanto, sendo o processo passível de julgamento imediato pelo tribunal, é possível suprir tal omissão sem necessidade de anulação da sentença, conforme o art. 1.013, §3º, III, do CPC.

A ausência de planilha de evolução do débito não caracteriza inépcia da petição inicial da ação monitória quando há memória de cálculo suficiente para a compreensão da cobrança (CPC, art. 700, §2º, I).

Nos contratos de crédito rural, a cobrança de comissão de permanência é vedada, sendo permitida apenas a incidência de juros remuneratórios
do contrato
, limitados a 12% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, conforme disposto no Decreto-Lei nº 167/67 e jurisprudência do STJ.

O reconhecimento da ilegalidade de encargos moratórios não afasta a mora do devedor, nos termos do Tema 28 do STJ, salvo se constatada abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A omissão da sentença em analisar questões relevantes pode ser suprida pelo tribunal quando o processo estiver em condições de julgamento imediato.

Nos contratos de crédito rural, não é permitida a cobrança de comissão de permanência, sendo devidos apenas juros remuneratórios
do contrato,
limitados a 12% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%.

A mora do devedor não é afastada pela ilegalidade de encargos moratórios, salvo se constatada abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 1.013, §3º, III; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp nº 845.384/SC; STJ, Súmula 381; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 857.008/SE; STJ, REsp 1364510/SP; STJ, Súmula 296; STJ, Tema 28.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à
Monitória
julgados

im
procedentes
, constituindo de pleno direito em título executivo judicial o débito sub
judice, além
da
condenação da apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
, obrigação suspensa nos termos do art.98§3º do CPC
.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade da sentença ante
pois a lide foi julgada antecipadamente, sem analisar as provas requeridas nos autos. Aponta a necessidade de elaboração de perícia contábil para identificar outras
nulidades ou excessos no contrato.

Diz que o decisum é citra petita, pois não analisou o pedido de red
ução dos juros remuneratórios
, afastamento da
mora

e
cobrança da “sobretaxa
”
de 2,5
%

No mérito,
diz que tratando-se de crédito rural apenas podem incidir juros de mora de 1% ao ano, não podendo incidir comissão de permanência.

Pugna pela extinção da Ação Monitória por ausência de planilha de evolução do débito
. Diz que aquela anexada nos autos não informa o que está sendo
cobrado.

Aponta que na hipótese de incidência de comissão de permanência, não pode existir cumulação com outros encargos.

Explica os cálculos elaborados ao apresentar os Embargos Monitórios, e diz que há excesso na cobrança, pois ao invés dos R$
104.680,31 exigidos pelo apelado, seriam devidos apenas R$
92.466,84.

Contrarrazões no
id
215392323
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

A apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (
AgRg
no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DEDIREITO– PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...)
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

No mais, é ônus da parte
indicar na inicial
todas as cláusulas contratuais que entende indevidas, não sendo possível que seja produzida prova pericial apenas para esse fim,
pois o reconhecimento de ofício da abusividade contratual
é
vedad
a
pela
Súmula 381 do STJ

Posto isso, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença arguindo que ela foi
citra petita
uma vez que deixou de analisar o pedido de
revisão dos juros remuneratórios,
afastamento
da mora debendi e da cobrança da “sobretaxa”.

Tais matérias
de fato não fo
ram
abordada
s
na sentença, e por esse motivo é
citra petita
o que implicaria na sua nulidade, contudo, o processo está pronto para julgamento e essa omissão pode ser suprida na apreciação da Apelação uma vez que a instrução processual está concluída, sendo desnecessária a anulação da sentença.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O apelado propôs Ação Monitória visando a cobrança da dívida referente ao Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo nº 292.701.617, celebrado em 16 –10-2014, no valor de R$ 89.357,04, com vencimento final em 07 -05-2015.

A embargada defende a inépcia da inicial pela ausência de juntada de extrato de evolução do débito.

Contudo, referido documento foi exibido pelo credor ao ajuizar a Ação, no qual aponta a cobrança de juros remuneratórios de
3
,5% ao ano e comissão de permanência na inadimplência
(id 75338993). Confira-se:

Portanto, o credor cumpriu com o disposto no art. 700, §2º, I do CPC, ao instruir a petição inicial com a memória de cálculo do débito, não havendo se falar em inépcia da inicial.

Quanto aos juros remuneratórios,
a Lei n. 4.595/64 afastou a sua limitação para a maior parte dos contratos celebrados com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, exceto para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são disciplinadas por legislação específica (Decreto-Lei n. 167/67, Decreto-Lei n. 413/69 e Lei n. 6.840/80). Isso porque tais contratos envolvem créditos consignados pelo Estado para o desenvolvimento da atividade econômica.

A existência de regra própria culminou na derrogação da Lei n. 4.595/64 (que é anterior às normas acima citadas) e, por conseguinte, no afastamento da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, utilizadas para fundamentar a livre contratação de juros.

O artigo 5º do Decreto-Lei n. 413/69, aplicável às notas de crédito por força do art. 5º da Lei n. 6.840/80, e de redação idêntica à do artigo 5º do Decreto-Lei n. 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, preceitua:

“As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho.” (Sem destaque no original).

Como ainda não houve expressa deliberação do Conselho Monetário Nacional sobre os juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, prevalece o limite a que se refere o artigo 1º, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

(...)

2. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei nº 413/69) que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e que, diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). Precedentes.

3. O posicionamento adotado na decisão recorrida coincide com a orientação desta Corte Superior, portanto é inafastável a aplicação do óbice inserto na Súmula 83 do STJ.4. Agravo interno
desprovido.(
AgInt
no
AREsp
1052751/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

Os juros remuneratórios
foram fixados em 3,5% ao ano
no contrato,
logo,
muito
aquém da limitação imposta ao crédito rural em 12% ao ano.
Portanto, o pedido da sua limitação é impertinente.

Por se tratar de crédito rural, incide o Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza, na hipótese de não pagamento, a cobrança de juros de mora de 1% ao ano, não se admitindo a comissão de permanência.

Por conseguinte, com relação à cédula objeto da lide, no período de mora contratual apenas poderá incidir juros de mora de 1% ao ano, remuneratórios (do contrato, limitado a 12% ao ano) e multa de 2%, pois celebrado após a alteração promovida no §1º do art. 52 do CDC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior,
não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 857.008/SE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO - PERDA DE SAFRA – SEGURO PROAGRO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – ENCARGO AFASTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão.

Cabe à parte produzir início de prova das suas alegações e especificar o que pretende demonstrar com as que pretende produzir. Na ausência desses requisitos, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.

É vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas rurais.

(N.U 0001572-22.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

Contudo, tal alteração no contrato não possui o condão de afastar a mora debendi, pois conforme o Tema 28 do STJ apenas
o “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”

.

O apelante ainda postula pela nulidade da cobrança da sobretaxa prevista na cláusula 28º do pacto.

Sobre o encargo, consta no ajuste que
em caso de
desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural
,
os encargos financeiros serão recalculados desde a data da irregularidade apontada pelo BACEN até o vencimento antecipado da operação.
O novo cálculo será feito com base na
Taxa SELIC
(ou outra que a substitua) e acrescido de uma
sobretaxa de 2,5% ao mês
. Esses encargos serão calculados considerando dias úteis e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da obrigação.

Contudo,
não houve a cobrança dessa sobretaxa, até mesmo porque não houve desclassificação do crédito, que foi devidamente utilizado. Portanto, não há interesse na revisão desse encargo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – CRÉDITO RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO VALOR INCONTROVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A sobretaxa de 2,5% ao mês prevista em contrato é aplicável somente para a hipótese de desclassificação do crédito rural, ou seja, a sobretaxa incide por decorrência da eliminação da subvenção estatal, acarretando a desclassificação do crédito rural disciplinado pela Lei n. 4.829/65, o que não ocorreu na presente execução.

(N.U 1002057-62.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para afastar a incidência da comissão de permanência
e
determinar que na inadimplência incida somente multa de 2%, juros de mora de 1% ao ano e remuneratórios do contrato (3,5% ao ano). Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 25% para o apelado e em 75% para a apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025